Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Processo : 0701917-41.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Instrua-se o requerimento de gratuidade de justiça com documentos que evidenciem minimamente a hipossuficiência financeira. Alternativamente, recolha-se custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. De acordo com a “uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deverá corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último” (AgInt na PET na AR 6.222/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção). O autor busca a desconstituição parcial da sentença, apenas do capítulo relativo à fixação dos honorários advocatícios, que excluiu da condenação os réus desta ação. Assim, emende-se a petição inicial quanto ao valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso, o valor da verba sucumbencial fixada. 3. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator